Tribunal: TJES
Processo: 5030486-94.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030486-94.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIELE NEVES PENNA

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AGRESSÃO POR PREPOSTO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de entidade hospitalar conveniada ao SUS e do Estado, fundada em suposta agressão praticada por preposto do hospital durante atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado e da entidade prestadora de serviço público, especialmente a ocorrência de ato ilícito por ação ou omissão, o dano alegado e o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
O acervo probatório, composto por boletim de ocorrência unilateral e depoimento de testemunha que não presenciou o evento, mostra-se insuficiente para comprovar a alegada agressão.

6.
Inexistem elementos probatórios suficientes para caracterizar ato ilícito imputável aos réus ou nexo de causalidade entre a conduta alegada e o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "Não se configura a responsabilidade civil do estado ou de prestador de serviço público quando o acervo probatório não demonstra a prática de ato ilícito por seus prepostos.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCIELE NEVES PENNA
em face da r. sentença de id. 17787409 que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta em face de
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE – AEBES
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões recursais (id. 17787410) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) a prova testemunhal produzida não é frágil ou contraditória, uma vez que a testemunha confirmou tê-la vista no chão, bastante abalada; (ii) houve contradição e tentativa de blindagem nos depoimentos das testemunhas da apelada; (iii) restou configurada a conduta omissiva e falha na prestação do serviço; (iv) a responsabilidade civil da apelada é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas por
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE – AEBES
e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em ids. 17787414 e 17787415, respectivamente, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5030486-94.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIELE NEVES PENNA

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCIELE NEVES PENNA
em face da r. sentença de id. 17787409 que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta em face de
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE – AEBES
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões recursais (id. 17787410) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) a prova testemunhal produzida não é frágil ou contraditória, uma vez que a testemunha confirmou tê-la vista no chão, bastante abalada; (ii) houve contradição e tentativa de blindagem nos depoimentos das testemunhas da apelada; (iii) restou configurada a conduta omissiva e falha na prestação do serviço; (iv) a responsabilidade civil da apelada é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas por
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE – AEBES
e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em ids. 17787414 e 17787415, respectivamente, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de responsabilidade civil dos apelados por suposta agressão praticada por preposto do hospital contra a recorrente.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é, em regra, objetiva (Art. 37, § 6º, da CF), exigindo para sua configuração a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em tela, após detida análise dos autos, verifico que o posicionamento adotado pelo ilustre magistrado, Dr.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA, em sua
r. sentença não merece reparos.

Primeiramente, no que tange à prova do fato, a apelante baseia sua pretensão em Boletim de Ocorrência (id. 17787348), que possui natureza de prova unilateral, e no depoimento da testemunha que relatou ter ouvido um barulho e visto a autora caída, sem presenciar o exato momento do evento.

Na verdade, a instrução processual, com a oitiva das testemunhas, revelou que a paciente apresentava comportamento agressivo, proferindo xingamentos, tendo inclusive desferido soco e arremessado um chinelo contra a equipe de enfermagem.

Isto é corroborado pelo documento de id. 17787374, no qual Conselho Regional de Enfermagem apurou a denúncia formalizada pela ora apelante e decidiu pelo seu arquivamento, por não constatar indícios de materialidade de infração ética pela profissional técnica de enfermagem denunciada, ressaltando que esta foi agredida fisicamente e ameaçada pela denunciante.

Assim, com base no acervo probatório, não é possível imputar responsabilidade civil ao Estado e à entidade hospitalar, não tendo sido comprovado ato ilícito por ação ou omissão apontados pela apelante, nem o nexo de causalidade com o dano alegado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, §11 do CPC, considerando, ainda, o Tema 1059 do STJ. Suspendo, entretanto, sua exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora/apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)